Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709329-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSARIO DE MARIA ALBUQUERQUE KRAUSE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Cuida-se de Apelação interposta por Rosário de Maria Albuquerque Krause em face da sentença (ID 20844041) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais, a Apelante requereu “... os benefícios da gratuidade da justiça” – ID 20844045 - Pág. 5, sem, contudo, demonstrar os fundamentos que justificariam a concessão da benesse. Nesse contexto, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, demonstrasse preencher os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 25245432). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 25583122). De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta a Apelante do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação da Apelante/Autora para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator